Tribunal: TJBA
Processo: 8008211-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008211-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JIVANILDO JESUS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. C
ASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidor público militar inativo contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à revisão dos proventos para inclusão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V, conforme previsto na Lei Estadual nº 12.566/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a GAP nas referências IV e V possui caráter genérico e, portanto, deve ser estendida aos servidores inativos sob o regime da paridade; (ii) analisar a alegação de prescrição, decadência e inadequação da via eleita para a impetração; (iii) verificar a existência de eventual cumulação indevida entre a GAP e a GFPM nos proventos do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é deferida ao impetrante, diante da ausência de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência, conforme art. 5º, LXXIV, da CF e art. 99, § 3º, do CPC.

A decadência é afastada, pois o pedido se refere a ato omissivo de trato sucessivo, hipótese em que o prazo para impetração renova-se mês a mês, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1844089/CE).

A prescrição também não incide sobre o fundo de direito, mas apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da impetração, conforme Súmula 85 do STJ.

A via do mandado de segurança é adequada, pois o pedido dirige-se contra omissão concreta da autoridade coatora, e não contra a lei em tese.

A GAP, criada pela Lei nº 7.145/1997, tem natureza de vantagem genérica, sendo extensível aos inativos em razão do direito à paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (MS nº 0000738-61.2009.8.05.0000).

A exclusão dos inativos da GAP IV e V pela Lei nº 12.566/2012 afronta a regra da paridade, tornando a omissão da autoridade coatora ilegal.

Não há cumulação indevida da GAP com a GFPM, uma vez que os documentos indicam pagamento exclusivo da GAP na referência III.

A concessão da GAP nas referências IV e V não configura criação de nova vantagem nem aumento remuneratório, mas apenas a extensão aos inativos de parcela devida aos ativos, respeitando o art. 40, § 8º, da CF e o art. 42, § 2º, da Constituição da Bahia.

Os efeitos patrimoniais são fixados a partir da impetração, com atualização pela taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida
.

Tese de julgamento
:

A Gratificação de Atividade Policial (GAP), instituída pela Lei nº 7.145/1997, possui natureza de vantagem genérica e deve ser estendida aos servidores militares estaduais inativos.

A exclusão dos inativos da GAP nas referências IV e V prevista na Lei nº 12.566/2012 viola a regra da paridade remuneratória prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia.

A impetração de mandado de segurança para pleitear extensão da GAP é cabível diante de ato omissivo concreto e continuado.

Não incide decadência ou prescrição de fundo de direito nas ações mandamentais fundadas em omissão de trato sucessivo, nos termos da jurisprudência do STJ.

Inexistindo pagamento da GFPM, não há impedimento para percepção da GAP nos proventos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 40, § 8º; 169, § 1º; CE/BA, art. 42, § 2º; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 98, 99, § 3º; Lei nº 7.145/1997, arts. 7º, 13, 14; Lei nº 12.566/2012, arts. 3º a 5º e 8º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.11.2020; TJBA, MS nº 0000738-61.2009.8.05.0000; TJBA, MS nº 8035927-75.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, pub. 10.09.2021; TJBA, Emb. Decl. no MS nº 0008164-46.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 19.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008211-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JIVANILDO JESUS DE ALMEIDA
e como apelada
. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES E

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça